Tribunal: TJSP
Processo: 2167319-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial aparelhada em contrato de seguro saúde – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição do pedido – Inexistência de demonstração cabal e idônea a respeito do desvio de finalidade e/ou da confusão patrimonial alegada – Art. 50 do Código Civil e art. 133, § 1.o, do Código de Processo Civil – Inviabilidade da extensão da

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial aparelhada em contrato de seguro saúde – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição do pedido – Inexistência de demonstração cabal e idônea a respeito do desvio de finalidade e/ou da confusão patrimonial alegada – Art. 50 do Código Civil e art. 133, § 1.o, do Código de Processo Civil – Inviabilidade da extensão da obrigação para os sócios – Ausência de bens e encerramento irregular das atividades – Insuficiência para fins de acolhimento do pedido – Excepcionalidade da medida – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.